Tribunal: STF
Processo: Pet 13568
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição, de natureza cautelar, ajuizada por Wladmir Pastore, com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo ao processo n. 2305769-76.2023.8.26.0000 TJ/SP, frente ao indeferimento de recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.



    O peticionante aduz que: 



    “[...] para que não haja preclusão da matéria em debate, bem como para proteger o direito do Requerente, apresenta a presente cautelar, nos moldes do art. 304, e ss, do RI/STF, visto que roga o mesmo direito concedido à parte no RE n. 1484919 e RE 1038507, os quais são objeto dos Temas n. 961 e 1.316 que prestigiou o direito constitucional positivo de moradia em detrimento do direito de crédito do Requerido, especialmente porque o Requerente tem direito a apreciação da matéria pelo C. STF, visto que o feito está prosseguindo para penhora do imóvel [...]” (eDoc 1, pg. 3) 



    Narra o requerente que, em processo de execução de título executivo extrajudicial, frente a descumprimento de acordo judicial, o TJSP autorizou a penhora de bem de família (imóvel residencial) do autor.



    Quanto ao objeto desta petição, expõe que: 



    “[...] se socorre da via judiciária, objetivando a prestação da tutela jurisdicional, propondo a presente medida cautelar com o fito conceder efeito suspensivo ao processo n. 2305769-76.2023.8.26.0000 (processo no TJ/SP - agravo de instrumento), pois houve rejeição no Eg. TJ/SP do efeito suspensivo em Recurso Extraordinário, e o dano se agrava com o prosseguimento da carta precatória e execução para realização de leilão iminente violando o direito constitucional à moradia, rogando ainda a concessão efeito suspensivo ao processo n. 0003148-91.2006.8.26.0201 (ação principal); e 1003197-12.2023.8.26.0075 (carta precatória), a fim de evitar danos indevidos ao direito constitucional positivo de moradia do Requerente, nos termos do art. 6º CRFB.” (eDoc 1, pg. 7)



    Alega que a matéria possui repercussão geral, uma vez que o STF já se posicionou acerca da impossibilidade de penhora de bem de família nos Temas n. 961 e 1.316 da Repercussão Geral. Obtempera que:



    “[...] o C. STF já se pronunciou no presente caso por meio do RE n. 1484919 e RE 1038507, os quais são objeto dos Temas n. 961 e 1.316 reconhecendo a repercussão geral da matéria, no qual afastou a penhora de bem imóvel utilizado como moradia pelos devedores, sendo que o credor pretendia satisfação de crédito oriundo de execução civil, o que é similar ao presente caso, consoante” (eDoc 1, pg. 2)



    Afirma que o processo de execução ainda não transitou em julgado e está “aguardando pronunciamento da Câmara de Presidentes do Eg. TJ/SP, porém o feito originário prossegue para leilão do imóvel”. (eDoc 1, pg. 6) 



    Defende que os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela são evidentes, pois: 



    “a) fumaça do bom direito, entende-se como aquela suficiente a dar à parte solicitante o bem da vida, ou seja, a prova carreada à prefacial comprova o abuso de direito exercido pelos Requeridos por negarem o direito à impenhorabilidade do bem de família que é o único imóvel remanescente à Requerente que é utilizado como moradia, (art. 5º, XXXV, CRFB) assim deve ser concedida a presente tutela de urgência para que não hajam danos irreversíveis; e 



    b) perigo de dano, refere-se ao juízo de convencimento que demonstra o perigo do dano ou sua irreparabilidade, o que se verifica neste caso porque o Requerente tem ofendido o seu direito constitucional positivo a moradia que foi prestigiado pelo C. STF no RE n. 1484919 e RE 1038507, os quais são objeto dos Temas n. 961 e 1.316 que prestigiou o direito constitucional positivo de moradia, e surtirão efeitos na presente relação jurídica travada judicialmente (art. 6º, CRFB), portanto a irreparabilidade se destoa de plano.” (eDoc 1, pg. 12)



    Diante do exposto, requer que 



    (i.) “seja concedida a tutela antecipada, INAUDITA ALTERA PARS, com urgência para conceder efeito suspensivo aos processos n. 2207660-90.2024.8.26.0000 (agravo de instrumento), 0029519-42.2011.8.26.0161 (ação principal) [...]” (eDoc 1, pg. 16)



    (ii.) “com o deferimento da tutela de urgência o Requerente apresentará pedido principal ao presente feito, o qual será aditado, nos termos do art. 308, CPC [...]” (eDoc 1, pg. 16)



    (iii.) “a PROCEDÊNCIA de todos os pedidos formulados na presente, convertendo os efeitos da tutela de urgência requerida em definitivos, bem como condenando os Requeridos ao pagamento de todas as verbas sucumbenciais, sendo os honorários advocatícios no percentual de 20%, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.” (eDoc 1, pg. 16)



    É o relatório. 



    Decido.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se nesta Corte, o que não ocorre na espécie.



    Desse modo, falece competência a esta Suprema Corte para apreciação do presente requerimento cautelar. 



    Incidem, no caso, a Súmulas nºs 634 e 635 do STF, as quais dispõem, respectivamente:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 8266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26-05-2020).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Pet 8182 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25-11-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO. SÚMULA 634. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Salvo em hipótese excepcionais, não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade. 2. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, interpretando o art. 10, § 3º, da Lei Geral de Eleições, cassa o registro de candidatos vinculados ao DRAP, independentemente de prova de sua participação, ciência ou anuência, não configura excepcionalidade apta a superar a Súmula 634/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 10682 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 02-08-2023).



    Conforme expõe o próprio autor, o presente processo de execução sequer transitou em julgado perante o TJSP, uma vez que afirma que o caso está “aguardando pronunciamento da Câmara de Presidentes do Eg. TJ/SP, porém o feito originário prossegue para leilão do imóvel”. (eDoc 1, pg. 6) 



    Ademais, conforme certidão juntada no Edoc. 7, o requerente interpôs, concomitantemente, recurso especial e extraordinário, não tendo este sido submetido ao crivo de admissibilidade pelo Tribunal a quo. 



    Nesse contexto, não há excepcionalidade que justifique a superação das súmulas 634 e 635 do STF e que permita a concessão de efeito suspensivo aos recursos 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicada a liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente